Tribunal: TJES
Processo: 5004944-93.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004944-93.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS CORREIA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, I, C/C 330, I, DO CPC EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE AO DOBRO DAS QUANTIAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
CONTRAPOSTO, ALÉM DE JULGAR PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL PARA: (1) DECRETAR O CANCELAMENTO DA COBRANÇA DA DÍVIDA REFERENTE AO TOI 3503558, DEVENDO OS VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA SEREM DESCONTADOS DAS FATURAS EMITIDAS PELA RÉ; (2) CONDENAR A RÉ A ABSTER-SE DE PROMOVER NOVAS COBRANÇAS DOS VALORES DECORRENTES DO TOI Nº3503558; (3) CONDENAR A RÉ A ABSTER-SE DE CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR EM RAZÃO DE EVENTUAL NÃO PAGAMENTO DOS SOBRECITADOS VALORES DECORRENTES DO TOI Nº 3503558. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº3503558. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)